Tribunal: TJDFT
Processo: 0723854-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. PEDIDO NÃO ABARCADO PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCABIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INAPROPRIADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O cumprimento da Sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer é regido pelos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.
2. Não é cabível o acolhimento de pedido que extrapola a obrigação de fazer contida no título executivo judicial.
3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos se revelará apropriada se houver recusa do réu em cumprir a obrigação específica.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.